Tribunal: TJMT
Processo: 1008720-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008720-58.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Aggrega Investimentos Ltda. – EPP, Josemar Ramiro e Silva, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo, Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I e Coral Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial, recebeu a inicial.
Assegura que “a decisão vergastada chancela a inépcia da petição inicial formulada pelo Ministério Público que, in casu, não apresentou descrição mínima suficiente dos fatos – ausente, inclusive, dentre outros dados, expresso apontamento da data de sua suposta prática –, tampouco individualizou as condutas supostamente praticadas e, ainda, deixou de indicar, expressamente, qual fora a ilegalidade, em tese, praticada pela massa falida agravante e o elemento subjetivo”.
Assevera que “a má-gestão – e, neste caso, de empresa privada – não se confunde com ato de improbidade administrativa, mormente em se tratando de pessoa jurídica cuja área de atuação é a aplicação em fundos de investimento, tratando-se de atividade de risco por natureza, de modo que os agentes públicos possuíam plena e integral ciência de tal risco, sendo destes a responsabilidade por quaisquer atos decisórios”.
Afiança que a “carência da mínima descrição das condutas, em tese, ilegais, e acerca do elemento subjetivo do tipo inviabilizou a devida fundamentação da decisão agravada, levando o juízo a assentar a necessidade de verificação em sede de instrução ‘se houve condutas negligentes, imprudentes ou até mesmo a existência de eventual imperícia dos envolvidos e de conduta dolosa das partes em causar dano ao erário, o que também poderá ser demonstrado por outros meios probatórios’ – impondo-se reiterar que a conduta culposa a que alude o art. 10 da Lei 8.429/1992 demanda culpa grave, não tão somente a mera e simples negligência, imperícia ou imprudência, não sendo sequer aplicável a particulares – como a ora agravante – que, por seu turno, tão somente podem vir a ser responsabilizadas mediante a comprovação cabal de atuação dolosa”.
Afirma não estar legitimada a figurar no polo passivo da demanda “por duplo fundamento, qual seja: (a) a Massa Falida de Diferencial se encontra fora do alcance da gestão, administração ou custódia do fundo de investimento sub judice, razão que inviabiliza a superveniência de quaisquer efeitos sobre esta em caso de eventual procedência da ação, bem como (b) a pessoa jurídica, na condição de particular, não auferiu qualquer benefício – e, repita-se, sequer havendo indicativo no ponto, até porque decretada sua falência –, não se olvidando de que a ação não foi proposta com fulcro no art. 9o da Lei 8.429/1992”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator